Tribunal: TJPA
Processo: 0801120-44.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801120-44.2024.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO SAROH CARDIAS DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 9A VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §2º-A, I, DO CPB – EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRLEVANTE – PAI DE FILHO MENOR E DOENÇA GRAVE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

“Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedentes. (AgRg no HC n. 858.572/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023.)”

2.

Predicados pessoais são irrelevantes, quando presentes os requisitos legais, necessários à prisão cautelar, Súmula 08, do TJ/PA.

3.

“... o pleito de deferimento da prisão domiciliar não foi primeiramente submetido ao crivo do órgão colegiado da Corte a quo, o que impede o exame da matéria diretamente por este Tribunal, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância. (AgRg no RHC n. 191.695/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.).

4.

Ordem em parte conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Marli Sousa Santos, em favor do nacional RODRIGO SAROH CARDIAS DE SOUZA, contra ato do douto juízo da 9º Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 26/11/2023, acusado do suposto cometimento do delito capitulado nos art. 157, §2º-A, I, c/c 14, II, do CP, autos do processo crime de nº 0822604-13.2023.8.14.0401, sob o argumento de excesso de prazo na instrução processual.

Alega ter ele predicados pessoais, ser pai de filho menor e se encontrar com problemas de saúde, necessitando de cuidados médicos.

Requer, ao final, a concessão da medida liminar para que responda o processo em liberdade, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 17938592 indeferi a liminar requerida, requisitando informações que foram prestadas na Id 17971067, constando manifestação do Ministério Público pelo não conhecimento da ordem por reiteração, e se não for o caso pela denegação.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional RODRIGO SAROH CARDIAS DE SOUZA, acusado de suposto cometimento do delito capitulado nos art. 157, §2º-A, I, do CP, sob o argumento de excesso de prazo na instrução processual.

Segundo os autos o paciente abordou à vítima MURILO EXPEDITO SILVA DA SILVA, que se encontrava em uma motocicleta, e portando arma de fogo exigiu que este lhe entregasse o veículo, e diante da negativa pulou na garupa exigindo que ele seguisse em frente, o que ocorreu, tendo à vítima projetado a motocicleta contra viatura policial, ocasionando a prisão do paciente, fato ocorrido no dia 26/11/2023.

Alega-se na impetração excesso de prazo na prisão cautelar por demora na instrução processual, relatando, inclusive, que ainda não fora realizada a audiência de instrução e julgamento.

Contudo, ao prestar as informações relatou o juízo impetrado que se encontrava agendada para o dia 19/02/2024 a realização de audiência de instrução e julgamento, o que não ocorreu, sendo reagendada para 08/03/2024, o que se confirma através da consulta do feito principal no PJe/PA, certidão de Id 109296730.

Assim, não se mostra evidente o constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual, seguindo o processo tramitação regular, sem desídia que possa ser imputa ao Estado-Juiz.

Sobre o assunto, eis a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E POSSE DE EXPLOSIVOS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO PENAL EM TRÂMITE REGULAR. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE FATOS CRIMINOSOS. FUGA E RECAPTURA DO RÉU. OITIVA DE VÁRIAS TESTEMUNHAS. RECURSO DESPROVIDO. RECOMENDAÇÃO.

1. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedentes.

2. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do caso, em que são apurados diversos fatos criminosos - roubos majorados, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida e posse de explosivos -, com inicial pluralidade de réus e posterior desmembramento, necessidade de oitiva de 13 testemunhas de acusação e das testemunhas de defesa, além da fuga do réu do presídio de segurança máxima e recaptura após aproximadamente 3 anos - em junho de 2021 -, o que naturalmente causou certo atraso na conclusão da ação penal. Em 23/10/2023, o juízo singular determinou abertura de prazo para manifestação das partes, para que então seja dada vista para o oferecimento de alegações finais, encontrando-se o feito, portanto, em vias de finalização, não havendo patente desproporcionalidade entre a efetivação da prisão preventiva e o momento atual.

3. Assim, não se verifica desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, tendo, inclusive, determinado o desmembramento do feito a fim de proporcionar maior celeridade no julgamento, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Agravo regimental desprovido, com reiteração da recomendação de celeridade no julgamento da ação penal. (AgRg no HC n. 858.572/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

Os argumentos de ser o paciente pai de filho menor, conforme faz prova a Id 17834662, e que apresenta problemas de saúde e necessita de cuidados médicos, deve ser dirigido ao juízo
a quo
, a quem compete apreciar para se evitar a indevida supressão de instância. Vejamos:

“... o pleito de deferimento da prisão domiciliar não foi primeiramente submetido ao crivo do órgão colegiado da Corte a quo, o que impede o exame da matéria diretamente por este Tribunal, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância. (AgRg no RHC n. 191.695/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.).

Ainda,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. (Súmula nº 08 - TJPA)
.

Por fim,
“A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. (AgRg no HC n. 828.065/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)”

Ante ao exposto, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 10/03/2024